Tribunal: STF
Processo: ARE 1331624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 395/396): 



    ““ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ILIDIDA. REVOGAÇÃO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. TERMO A QUO. VIGÊNCIA DA LEI. 1. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita basta a declaração da parte requerente no sentido de que não possui condições de arcar com os ônus processuais, descabendo outros critérios para infirmar a presunção legal de pobreza. Cabe à contraparte a comprovação em sentido contrário, podendo, ainda, tal presunção ser ilidida ao exame do conjunto probatório. 2. A renda mensal da parte autora, de acordo com o entendimento desta Turma, é suficiente para ensejar o indeferimento do benefício postulado, não devendo a concessão da justiça gratuita servir apenas para minimizar eventual prejuízo da parte. 3. No caso em análise, ocorreu em 2008 a revisão da base de cálculo das horas extras incorporadas aos vencimentos - por força de decisão judicial transitada em julgado anteriormente à vigência da Lei nº 9.784/1999 - para adoção de novos critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União, decorrente do Acórdão TCU 2.161/2005. 4. O prazo decadencial de cinco anos para a Administração proceder à revisão dos atos praticados anteriormente à Lei 9.784/99 deve ser contado a partir da data em que referida norma entrou em vigor, vale dizer, 29 de janeiro de 1999. 5. Operou-se a decadência do direito de a Administração revisar o critério de cálculo das horas extras incorporadas, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, pois, como este critério era adotado desde antes da vigência da referida Lei, o prazo decadencial somente teve início em 29 de janeiro de 1999, encerrando-se em 29 de janeiro de 2004. Assim, tanto a revisão administrativa (2008) como a prolação do Acórdão do TCU (2005) ocorreram após o transcurso do prazo decadencial. Precedentes do STJ e desta Corte.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 437).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37; XI; e 71. III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 492, e 499):



    “(...) não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas. Desse modo, não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento. 



    Tampouco cabe a aplicação do art. 54 da lei nº 9.784/99 ou do princípio da segurança jurídica se aqui jamais foi anulado qualquer ato administrativo mas tão somente houve a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão ao novo plano de carreira. 



    (…)



    No caso, ademais, há de se ter em conta que a aposentadoria que não foi registrada no TCU não pode ser amparada pelo princípio da segurança jurídica. O objetivo da ação do Tribunal de Contas da União é restabelecer e reorientar a Administração para o caminho da legalidade. Matéria já conhecida e pacificada junto ao E. STF. Desta forma, merece reforma o v. julgado, uma vez que aposentadoria/pensão não homologada pelo TCU não pode estar submetida a decadência. ”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 3, p. 1-4). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. :



    “Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia não diz respeito à absorção de parcela remuneratória por reestruturação de carreira, mas sim à alteração da forma de cálculo da rubrica horas extras. 



    Com efeito, consta do Ofício n. 642/2008-DARH/PRORH, emitido pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFRGS o seguinte (evento 01 - OFIC29): 



    (…)



    Ademais, a circunstância de a Autarquia haver dado cumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas da União, no caso, é irrelevante para conferir legitimidade à revisão administrativa. 



    Desse modo, a revisão da base de cálculo das horas extras incorporadas resta fulminada pela decadência, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/99, verbis: 



    (…)



    Nessa senda, a Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    Assim, se ao longo de quase duas décadas a Administração entendeu que as horas extras deveriam incidir sobre todas as parcelas remuneratórias, não poderia, transcorrido todo esse tempo, alterar o entendimento em detrimento do (a) servidor(a), desvinculando a rubrica da remuneração. 



    Ademais, consoante o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, considerando uma lógica interpretativa, a vigência do referido dispositivo legal, no que se refere aos atos praticados anteriormente ao advento da Lei n. 9.784/99, tem início a partir da sua publicação, sendo inviável retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado (MS 8.614/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 01/09/2008). 



    No caso dos autos, como a sentença transitou em julgado anteriormente à vigência da Lei nº 9.784/99, o prazo decadencial de cinco anos iniciou-se em 29 de janeiro de 1999, data da publicação da referida Lei, e encerrou-se em 29 de janeiro de 2004.



    Todavia, o ato administrativo do Tribunal de Contas da União, que determinou que o pagamento das horas extras fosse efetuado em valores nominais, decorre do Acórdão TCU 2.161/2005, e o processo de revisão administrativa ocorreu em 2008, ou seja, ambos após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, contados da entrada em vigor da mencionada Lei.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1331978 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.9.2021, DJe-195 public 30.9.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1362408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-072 public 18.4.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEIS 9.784/1999 E 2.834/2001. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800898 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-100 public 27.5.2014)



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,  majoro  em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente